Tribunal: TJDFT
Processo: 0709157-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709157-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASEEMA MUMTAZ SOARES IQBAL AGRAVADO: PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NASEEMA MUMTAZ SOARES IQBAL contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que nos autos da Ação Revisional de Aluguel (Processo no 0710542-66.2020.8.07.0001) ajuizada em desfavor de PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP, deferiu parcialmente tutela de urgência em ação revisional de aluguel, para reduzir o valor da locação para 80% (oitenta por cento) do contratado, ante a situação de crise econômica criada pelo coronavírus – Covid-19. Decisão liminar apreciada em Plantão Judicial (id. 15620118). É o relatório. DECIDO. Conforme petição juntada aos autos (id.16146941) e também em consulta ao andamento processual na origem, observa-se que o d. Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (processo no 0710542-66.2020.8.07.0001), proferiu sentença nos autos de origem, na qual homologou o acordo celebrado entre as partes, e por conseqüência extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso, III, alínea “b”, do CPC. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora